Tribunal: TJSP
Processo: 2192439-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o envio do valor constrito ao Juízo Trabalhista. Inconformismo da exequente. Preliminar. Ilegitimidade ativa da autora que busca o levantamento do valor penhorado em seu favor. Não ocorrência. Legitimidade concorrente entre a parte e o advogado. Precedentes. Mérito. Execução singular. Concurso de credores que só ocorre quando

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o envio do valor constrito ao Juízo Trabalhista. Inconformismo da exequente. Preliminar. Ilegitimidade ativa da autora que busca o levantamento do valor penhorado em seu favor. Não ocorrência. Legitimidade concorrente entre a parte e o advogado. Precedentes. Mérito. Execução singular. Concurso de credores que só ocorre quando há coincidência de penhoras sobre o mesmo bem/valor. Entendimento do c. STJ. Precedente deste e. TJSP. Caso dos autos em que não há penhora em pluralidade. Determinação de envio do valor penhorado ao Juízo Trabalhista que não é suficiente para a caracterização da penhora. Valor que deve ser utilizado para pagamento da dívida executada, observando-se que a constrição ocorreu apenas neste feito. Decisão reformada. Recurso Provido.